Tribunal: TJMT
Processo: 1034023-98.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034023-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MONICA BASUS BISPO - CPF: 075.709.927-09 (ADVOGADO), IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA - CNPJ: 09.298.037/0001-12 (AGRAVANTE), TAVYLLA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 023.217.641-80 (AGRAVADO), UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 45.100.138/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde Coletivo Por Adesão. Cancelamento Unilateral Sem Notificação Prévia. Gestante. Aproveitamento De Carências. Legitimidade Passiva Da Administradora De Benefícios. Tutela De Urgência Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o aproveitamento integral das carências já cumpridas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão ocorreu sem observância da notificação prévia obrigatória; (ii) estabelecer se é devido o aproveitamento das carências anteriormente cumpridas ao contratar novo plano após cancelamento irregular; e (iii) determinar se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para figurar na demanda.

III. Razões de decidir

3.

A notificação prévia de 60 dias constitui requisito indispensável para rescisão unilateral de plano coletivo, e sua ausência caracteriza conduta abusiva, conforme Resolução ANS nº 195/2009 e jurisprudência desta Corte.

4. O aproveitamento das carências é devido quando o cancelamento do plano coletivo se dá de forma irregular, conforme entendimento reiterado do Tribunal, que impede a imposição de novos prazos em prejuízo do consumidor.

5. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a operadora, atraindo a incidência do art. 25, §1º, do CDC, especialmente em fase de cognição sumária.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão sem notificação prévia de 60 dias configura irregularidade e autoriza o restabelecimento da cobertura. 2.O cancelamento irregular do plano de saúde impõe o aproveitamento integral das carências já cumpridas pela consumidora. 3.A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a operadora, atraindo legitimidade passiva em fase inicial”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 25, §1º; Resolução ANS nº 195/2009.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1009400-80.2024.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17/10/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1047324-86.2025.8.11.0041, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 20/10/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1013609-78.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17/09/2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
IBBCA 2008 Gestão em Saúde LTDA.
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1075817-73.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Tavylla Bezerra dos Santos.

A Agravante relata que atua exclusivamente como administradora de benefícios em planos coletivos por adesão, sendo responsável apenas pela gestão administrativa e operacional do vínculo entre beneficiários e operadora de saúde.

Afirma que a regulação de carências e definição de cobertura assistencial é atribuição exclusiva da operadora de saúde, sustentando sua ilegitimidade passiva, a impossibilidade jurídica e fática de cumprimento da obrigação imposta e a inexistência de qualquer conduta ilícita.

A Juíza singular, por decisão de ID 206133547, deferiu a tutela de urgência e determinou o aproveitamento integral dos períodos de carência e cobertura parcial temporária já cumpridos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (Id. 318710360)

Sem contrarrazões. (Id. 324683393).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
IBBCA 2008 Gestão em Saúde LTDA.
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1075817-73.2025.8.11.0041,
ajuizada por Tavylla Bezerra dos Santos.

Na origem, a Agravada, gestante e beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, alegou ter sido surpreendida com o cancelamento unilateral do contrato, sem notificação prévia adequada, sendo compelida a contratar novo plano sem aproveitamento das carências já cumpridas.

A medida liminar foi deferida nos autos originários, e determinado o restabelecimento da cobertura com aproveitamento integral dos períodos de carência, o que motivou a interposição deste instrumental.

A Agravante requer a reforma da decisão.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que determinou o aproveitamento de carências no novo plano de saúde contratado pela Agravada.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, ambos os requisitos estão presentes.

A ausência de notificação prévia adequada e a interrupção abrupta da cobertura contratual de beneficiária gestante configuram, em cognição sumária, conduta abusiva e violação da legítima expectativa de continuidade da assistência médica.

A jurisprudência é firme no sentido de que a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão somente é admitida quando comprovada a notificação prévia de 60 dias, nos termos da Resolução ANS nº 195/2009. (TJMT, Apelação Cível nº 1009400-80.2024.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2025).

Quanto ao aproveitamento das carências, a jurisprudência desta Corte reconhece que, em casos de cancelamento irregular de plano de saúde coletivo, a operadora de plano de saúde coletivo é obrigada a ofertar plano individual ou familiar ao beneficiário aposentado, nas mesmas condições de cobertura e sem imposição de novo prazo de carência. (TJMT, Apelação Cível nº 1047324-86.2025.8.11.0041, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Vice-Presidência, j. 20/10/2025)

No tocante à ilegitimidade passiva da administradora de benefícios, observo que a administradora integra a cadeia de fornecimento dos serviços de plano de saúde, respondendo solidariamente com a operadora pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 25, §1º, do CDC, conforme entendimento desta Primeira Câmara. (TJMT, Apelação Cível nº 1013609-78.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2025).

Importante mencionar que a definição precisa sobre os limites da responsabilidade da administradora de benefícios aguarda a instrução processual completa.

O perigo de dano é evidente, considerando que a Agravada necessita de acompanhamento médico imediato, sendo a saúde bem jurídico de máxima relevância constitucional.

A manutenção da decisão agravada não causa prejuízo irreparável à Agravante, que poderá discutir sua responsabilidade no mérito da demanda e, caso acolhida sua tese de ilegitimidade, será devidamente ressarcida.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026